Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709688-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMER JOSE CELESTINO YAMAGUTI, TALITA CELESTINO YAMAGUTI AGRAVADA: MERCIA BUENO FERNANDES D E S P A C H O Considerando que a pretensão recursal afeta apenas os interesses jurídicos da agravada Mércia Bueno Fernandes, corrija-se o cadastro processual, excluindo-se do polo passivo a pessoa jurídica Ecogade Construtora e Incorporadora Ltda. Ainda, cadastre-se o advogado constituído pela agravada, Iago Nazaro Guimarães Serra, OAB/CE 39.695 (IDs nos 15673340, p. 14, e 156735045 dos autos de origem no 0700464-24.2022.8.07.0007). Feito, intime-se a agravada, na pessoa do referido advogado, para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator